Tribunal: TJMT
Processo: 1022170-68.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022170-68.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), SILVERIO INACIO WELTER - CPF: 206.139.381-00 (EMBARGADO), MAURICIO MONTAGNER - CPF: 028.707.631-82 (ADVOGADO), SILVERIO INACIO WELTER - EPP - CNPJ: 12.850.563/0001-58 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022170-68.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO PAN S.A.

EMBARGADO: SILVERIO INACIO WELTER, SILVERIO INACIO WELTER - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMINAÇÃO DE TRÊS MULTAS DIÁRIAS NO CURSO DO PROCESSO – OMISSÃO NO ARESTO SOBRE A EXIGIBILIDADE DA ÚLTIMA APLICADA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SÚMULA 410 DO STJ – INOBSERVÂNCIA - IMPOSIÇÃO AFASTADA – PEDIDO DE REDUÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO PARA
ASTREINTE
IMPOSTA NA LIMINAR - INDEFERIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, aplicação da Súmula 410/STJ
(AgInt no AREsp 1066935/RS).

Atribuem-se efeitos infringentes aos Embargos de Declaração quando, ao ser sanado o vício, há alteração lógica e necessária do julgado.

Os Aclaratórios não são apropriados para a rediscussão do mérito da lide.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022170-68.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO PAN S.A.

EMBARGADO: SILVERIO INACIO WELTER, SILVERIO INACIO WELTER - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação.

O embargante aponta omissão no que diz respeito à exigibilidade da multa fixada em Cumprimento de Sentença, e também contradição ante a não redução daquela arbitrada na liminar, pois seria excessiva.

Manifestação do embargado no ID 71944968.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022170-68.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO PAN S.A.

EMBARGADO: SILVERIO INACIO WELTER, SILVERIO INACIO WELTER - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante pede que seja sanada a omissão referente à exigibilidade da multa diária cominada em Cumprimento de Sentença, uma vez que não foi intimado pessoalmente, como exige a Súmula 410 do STJ.

Realmente, no aresto foi apreciada somente a exigibilidade daquela arbitrada na decisão liminar e da estabelecida na sentença; a terceira imposta não foi analisada.

No Cumprimento de Sentença constou o seguinte (ID 67641981 - Pág. 7).

“
Uma vez apresentados os documentos e informações pela parte autora, nos termos do parágrafo anterior, INTIME-SE a parte demandada para que, no prazo de 15 dias, comprove o cumprimento da liminar de fls. 77/78, sob pena de incidência de multa diária de R$ 300,00, até o limite de R$ 39.920,00, sem prejuízo da multa já fixada”.

Ocorre que
não houve sua intimação pessoal para atender a essa determinação, de modo que a cobrança é indevida (Súmula 410 do STJ).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 410 DO STJ. EXCLUSÃO DA PENA.

1.
"A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer." Entendimento compendiado na Súmula 410, editada em 25.11.2009, o qual continuou válido após a entrada em vigor da Lei 11.232/2005. Esclarecimento do decidido pela 2ª Seção no EAg 857.758-RS
.

2.
Hipótese em que não houve intimação específica para o cumprimento da obrigação de fazer. A intimação do conteúdo da sentença, em nome do advogado, para o cumprimento da obrigação de pagar, realizada na forma do art. 475-J do CPC, não é suficiente para o início da fluência da multa cominatória voltada ao cumprimento da obrigação de fazer.
(...)
(AgInt no REsp 1712864/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, julg. 07/02/2019, DJe 11/03/2019) (grifei)

Afirma ainda que o
decisum
foi contraditório ao não reduzir o montante da primeira multa.

Todavia, essa questão foi devidamente fundamentada e não há o vício apontado nem nada mais a
acrescentar ou esclarecer. E o fato de a conclusão do julgado ser diversa do entendimento do embargante não autoriza ingressar por esta via.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material

contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/08/2017, DJe 29/08/2017) (grifei)

Pelo exposto, dou parcial provimento aos Embargos de Declaração e atribuo-lhes efeitos infringentes para afastar a multa aplicada no Cumprimento de Sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021